Tribunal: TJDFT
Processo: 0731228-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que “[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, mas refere-se a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, durante o período da pandemia causada pela Covid-19, cessando seus efeitos com a revogação dos Decretos Distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.